Tribunal: TJDFT
Processo: 0011166-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011166-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o comunicado da COORPRE (ID: 48775130) e pagamento, julgo extinta a presente execução em face de TERESINHA MARIA DA SILVA. II. O SINDIRETA concordou com os valores apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 47461235). O DF, por sua vez, nada disse (ID: 49064036). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 47058407. Observe-se, quanto ao substituído DIOGENES SOUZA COSTA, que lhe são devidos R$ 24.396,16 (ID: 47058408 - p. 4). Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ANTONIERE SILVA SANTOS, DIOGENES SOUZA COSTA, MARILES PEREIRA LIMA ROMA, NEWTON GARCIA NUNES, bem ainda a cada um dos sucessores de QUIRINO DA CONCEIÇÃO e JOSÉ AMANCIO DA SILVA. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador